Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CÁRTULAS EMPRESTADAS A TERCEIROS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL (SÚMULA 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). REJEITADA A QUESTÃO PREJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para ajuizamento da ação monitória em desfavor do emitente do cheque é quinquenal, conforme previsão constante da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, a dispor que: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”. Prejudicial de mérito associada à prescrição rejeitada.
2. Aquele que emite o cheque incorpora a posição de garante para o adimplemento da obrigação cambiária daí derivada em favor daquele que o porta, de modo que é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda monitória por meio da qual se busca a formação de título executivo para a cobrar aquela obrigação inscrita na cártula, cenário que afasta a alegação no sentido de que o cheque foi emprestado a terceiro, pois desprovida de amparo (art. 15, Lei n. 7.357/1985). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não convence a alegação de falsidade documental pertinente ao cheque em cobrança se o réu admite que emprestou as cártulas aos demais réus, a assinatura nele lançada não demonstra, à primeira vista, qualquer divergência em relação a documento firmado pelo próprio emitente perante a Defensoria Pública que patrocina os seus interesses e, não bastante tais contradições, por ocasião da especificação de provas, manteve-se inerte.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.